Tribunal: TJSP
Processo: 1025199-34.2015.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante –– Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025199-34.2015.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
CAMARGO CORREA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO - CCDI JAW HOLDING
PARTICIPAÇÕES LTDA., é embargado EDUARDO COSTA GOIS MEDEIROS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025199-34.2015.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO N 4193 o 2/3
3a Vara Cível de Osasco
Embargos Declaratórios n. 1025199-34.2015.8.26.040/50000
Embargante:
CAMARGO
CORREA
RODOBENS
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA. - CCDI JAW HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA.
Embargado: EDUARDO COSTA GOIS MONTEIRO
Voto n. 4193
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Alegação de omissão

Ausência de vício intrínseco no julgamento
Tentativa de
reapreciação da causa Não cabimento de efeitos infringentes e
modificativos da decisão Inconformismo Os embargos não se
prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não
podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a
decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao
defendido pela embargante
Ausentes quaisquer das hipóteses
do artigo 1.022 do CPC Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 353/358, que sustentam a necessidade de sanar omissão no
julgado.
Alega a embargante que houve omissão quanto à
correção monetária e seu período de incidência. A embargante entende que deve
ser aplicada somente a correção do valor do contrato, de modo seja recomposto o
valor da moeda. Desse modo, a correção em relação a esse valor será devida
somente durante o período de atraso na entrega do imóvel, e quanto aos juros, a
embargante entende que devam incidir apenas quando do trânsito em julgado.
Esse, em síntese, é o relatório.
Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que não vislumbro vício
intrínseco ao acórdão proferido, por ausente omissão, contradição ou
obscuridade.
O acórdão assim dispôs:
“Posto isso, dou parcial provimento aos recursos, para
excluir a imposição da multa inversa, e incluir contra a ré a imposição de
indenização por lucros cessantes em favor do autor, a qual deve ser calculada na
base de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, no período de atraso
(julho/2012 a janeiro/2014, inclusive), incidindo juros de 1% ao mês desde a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025199-34.2015.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO N 4193 o 3/3
citação” (fl. 358).
Como se pode observar, não qualquer omissão quanto
aos juros, fixados no patamar de 1% ao mês, nos termos do artigo 405, do
Código Civil que deve incidir desde a citação, sendo os lucros cessantes
calculados na base de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, pelo
período de atraso (julho/2012 a janeiro/2014, inclusive).
Assim, não resta qualquer das omissões apontadas
pela embargante, mas sim a tentativa de modificar a decisão para atingir o
resultado desejado o que não poderá ser feito na estreita via dos embargos.
Os embargos de declaração não são a via adequada
para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos infringentes, mediante o
reexame da matéria e dos argumentos invocados.
Pelas
próprias
razões
recursais
opostas
pela
embargante, verifica-se que sua premissa recursal se baseia no inconformismo
diante do resultado do julgamento do recurso, sendo que o acórdão questionado
enfrentou a contento as alegações, as quais foram devidamente analisadas e
cotejadas. Busca a embargante questionar os fundamentos e o raciocínio lógico-
jurídico empregado na decisão, adentrando as questões de mérito suscitadas de
forma satisfatória.
Não se pode dizer, assim, que houve qualquer omissão
no v. acórdão que, ao contrário do alegado, não deixou de se manifestar sobre o
pedido defensivo, sendo sabido que não há necessidade de se atacar ponto a
ponto todos os itens postos em discussão, bastando que examine a matéria
como um todo, senão vejamos:
“Uma coisa é o acórdão deixar de se manifestar sobre
determinada alegação como que produzindo um branco e outra é o acórdão ter
deixado de se manifestar sobre questão exatamente como o interessado gostaria
que fosse ou, de outra maneira, a discordância da parte com o tipo de abordagem
feita ou com conclusão decorrente do julgamento.” (RTJMs 34/104).
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam a sua adequada
utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da
obscuridade, da omissão ou da contradição.
Destarte, não se vislumbram quaisquer das hipóteses
do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão como prolatado.
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora